Tribunal: TJSP
Processo: 1001111-97.2021.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
r no 01/1993 e art. 82 da Lei Complementar no 70/2000 – Desídia do Poder Executivo local em editar decreto que não obsta a pretensão porque a lei local já contempla todos os elementos necessários para a verificação do direito ao percebimento da vantagem almejada.
2. Atividade em ambiente com risco ou perigo à vida atestada por detalhado laudo do Perito Judicial.
3. De outro lado, o adicional de periculosidade deve corresponder a 30% do valor da referência salarial inicial da carreira de vigia patrimonial – Observe-se, neste particular, que se trata de percentual já previsto e aplicável a outras carreiras do município – Inexistência de ofensa ao disposto na SV no 37 do C. STF porque não se está diante criação ou instituição de vantagem ao servidor público – Apelo do autor provido em parte neste ponto.
4. Reconhecido o direito ao percebimento do adicional de periculosidade via de consequência se impõe o reconhecimento do direito aos reflexos no 13o salário e terço constitucional de férias.
5. Atrasados sujeito aos consectários legais - Correção monetária e juros de mora na forma disciplinada nos Temas ns. 905 do C. STJ e 810 do C. STF bem como observância da EC no 113/2021 desde sua vigência (09.12.2021), observada a prescrição quinquenal.
6. Ônus de sucumbência invertidos, majorados os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11o, do CPC.
Sentença reformada – Apelação do autor provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1001111-97.2021.8.26.0282; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 24/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Itatinga

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2024

Data de publicação:

24/09/2024

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo - Ação Ordinária – Pretensão de servidor (vigia patrimonial) à condenação do Município no pagamento de adicional de periculosidade na forma prevista em Leis do Município de Itatinga – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Provimento parcial de rigor.
1. De proêmio, impõe observar que o adicional de periculosidade está expressamente previsto na

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo - Ação Ordinária – Pretensão de servidor (vigia patrimonial) à condenação do Município no pagamento de adicional de periculosidade na forma prevista em Leis do Município de Itatinga – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Provimento parcial de rigor.
1. De proêmio, impõe observar que o adicional de periculosidade está expressamente previsto na legislação local, mais precisamente art. 95, XIII, da Lei Orgânica Municipal; art. 87 e 88, da Lei Complementar no 01/1993 e art. 82 da Lei Complementar no 70/2000 – Desídia do Poder Executivo local em editar decreto que não obsta a pretensão porque a lei local já contempla todos os elementos necessários para a verificação do direito ao percebimento da vantagem almejada.
2. Atividade em ambiente com risco ou perigo à vida atestada por detalhado laudo do Perito Judicial.
3. De outro lado, o adicional de periculosidade deve corresponder a 30% do valor da referência salarial inicial da carreira de vigia patrimonial – Observe-se, neste particular, que se trata de percentual já previsto e aplicável a outras carreiras do município – Inexistência de ofensa ao disposto na SV no 37 do C. STF porque não se está diante criação ou instituição de vantagem ao servidor público – Apelo do autor provido em parte neste ponto.
4. Reconhecido o direito ao percebimento do adicional de periculosidade via de consequência se impõe o reconhecimento do direito aos reflexos no 13o salário e terço constitucional de férias.
5. Atrasados sujeito aos consectários legais - Correção monetária e juros de mora na forma disciplinada nos Temas ns. 905 do C. STJ e 810 do C. STF bem como observância da EC no 113/2021 desde sua vigência (09.12.2021), observada a prescrição quinquenal.
6. Ônus de sucumbência invertidos, majorados os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11o, do CPC.
Sentença reformada – Apelação do autor provida em parte.